Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-16.2021.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. COBRANÇA DE DÉBITOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A venda de veículo financiado, sem a anuência da instituição financeira, não desobriga o devedor fiduciante ao pagamento dos débitos relativos ao veículo.
2. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, repercutindo na esfera subjetiva da vítima de forma a causar-lhe sofrimento que exceda o mero dissabor ou aborrecimento.
3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível, mormente quando o negócio é firmado fora dos padrões legais.
4. Recurso conhecido e não provido.